Tribunal: TJBA
Processo: 8088061-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088061-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIMONE RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
NEYIR SILVA BAQUIAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO E USO DE CARTÃO COMPROVADOS POR DOCUMENTOS E TELAS SISTÊMICAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Simone Ramos dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais movida em face de Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda., na qual a autora alegou desconhecer débito que ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e requereu indenização por dano moral e exclusão do registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação do cartão de crédito e a origem do débito impugnado; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos caracteriza ato ilícito gerador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do conjunto probatório evidencia que a instituição financeira comprovou a contratação e utilização do cartão de crédito, por meio de contrato assinado, documentos pessoais e telas sistêmicas, cumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

As telas sistêmicas, analisadas em conjunto com os demais documentos apresentados, são aptas a demonstrar a existência da relação contratual e do débito, conforme precedentes do STJ (AREsp n. 1.751.644/PR e AREsp n. 1.597.029/SP).

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do CC e do art. 14, § 3º, I, do CDC.

Inexistindo ato ilícito e dano, não há que se falar em indenização por dano moral, sendo legítima a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Comprovada a contratação de cartão de crédito e o inadimplemento, é legítima a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

A inscrição regular em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito existente, não configura dano moral.

Telas sistêmicas, quando corroboradas por outros documentos, constituem prova suficiente da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 188, I; CDC, art. 14, § 3º, I; CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.751.644/PR, Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020; STJ, AREsp n. 1.597.029/SP, Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020; TJBA, Apelação n. 8111800-73.2023.8.05.0001, Rel. José Cícero Landin Neto, publ. 16.12.2024; TJBA, Apelação n. 8091216-53.2021.8.05.0001, Rel. Antônio Maron Agle Filho, publ. 17.12.2024; TJBA, Apelação n. 8142117-88.2022.8.05.0001, Rel. Lícia Pinto Fragoso Modesto, publ. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8088061-08.2022.8.05.0001, em que figuram como
apelante SIMONE RAMOS DOS SANTOS e como apelada BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia, Documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02